Tribunal: TJPA
Processo: 0015871-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015871-25.2013.8.14.0301
APELANTE: BENEDITO HERMES CHAGAS DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2. Recurso de Apelação Conhecido, porém desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0015871-25.2013.8.14.0301
interposta por
BENEDITO HERMES CHAGAS DE FREITAS,
devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do CPC/1973, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Justiça Militar (Num. 1843349 - Pág. 1 a 4) que, nos autos da Ação de reintegração em cargo público, ajuizada em face do Estado do Pará, julgou improcedente a ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

A demanda teve início com a propositura de ação de reintegração de cargo proposta por Benedito Hermes contra o Estado do Pará aduzindo que fazia parte dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, porém foi desligado de maneira ilegal e arbitrária, sem obediência à legislação de regência.

Para tanto aduziu a ocorrência de vícios durante o processo administrativo de excluso.

Juntaram documentos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da ação.

O juízo de piso deferiu os benéficos da justiça gratuita, porém, não concedeu a liminar requerida, por ausência de seus requisitos autorizadores (Num. 1843343 - Pág. 2).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (Num. 1843344 - Pág. 1 a 12).

Réplica do autor (Num. 1843345 - Pág. 2 a 12).

Parecer Ministerial (Num. 1843348 - Pág. 2 a 12).

O douto juízo monocrático prolatou sentença (Num. 1843349 - Pág. 2 a 4), reconhecendo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição, nos seguintes termos:

“(...) Passo a decidir.

Esta aço trata de matéria unicamente de direito, no qual se busca a condenação do réu a reintegrar o autor ao cargo e o pagamento de sua remuneração passada.

Ocorre que este juízo já possui entendimento formado quanto à prescrição deste tipo de aço, conforme já prolatada no processo nº 0000467-43.2013.8.14.0200 e outros.

É sabido que a Constituição Federal elege como uma de suas cláusulas pétreas, a segurança jurídica, entendida como um instituto que impede a desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma inconformidade com o texto legal durante sua constituição. Sua previsão constitucional encontra-se no art. 5º, XXXVI.

Com base em tal princípio, tem-se admitido um prazo para a estabilização das relações jurídicas e, no que se refere à Administração Pública, este advém do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece um prazo de 5 (cinco) anos a contar da data ou fato do qual a pretenso se originar.

Sendo assim, a pretenso do autor surgiu quando da sua exclusão das fileiras militares que se deu em 31 de julho de 1995.

No entanto, a presente aço apenas foi distribuída em 22/3/2013, ou seja, mais de 7 (sete) anos após o fato gerador de sua pretenso.

A presente aço é condenatória, sendo, portanto, prescritível, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DE HOSPITAL MUNICIPAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AÇO DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. 1. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a aço declaratória é imprescritível, o mesmo no ocorrendo com as ações condenatórias, as quais são atingidas pelo instituto da prescrição. 2. O Tribunal a quo reconheceu a prescrição da Aço Ordinária proposta pelo autor "por no se tratar de aço declaratória pura, mas, sim, uma aço que traz consigo inevitável carga condenatória"(fl. 1.068, e-STJ). 3. In casu, o recorrente pretende, na verdade, a modificação de uma situação jurídica fundamental, isto é, a conversão do regime celetista a que estava vinculado para estatutário. E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de aço que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910 /32. 4. Agravo Regimental no provido. (STJ – 2ª Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. AgRg no REsp 1341528 MG. J. 20/3/2014)

Desta forma, a pretenso do autor está prescrita.

Isto posto, em razão da prescrição acima, julgo improcedente a presente aço, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC e defiro a gratuidade de justiça.

Assim, custas no cobráveis no momento na forma do art. 12 da Lei 1.060/50 e isento de honorários, na forma do art. 3º, V, da mesma norma.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 8 de janeiro de 2016.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito

Inconformado, o autor, ora apelante interpôs
recurso de apelação
(Num. 1843351 - Pág. 2 a 17), arguindo que o magistrado de primeiro grau incorreu em erro ao julgar prescrita a pretensão originária, em razão dos atos serem nulos de pleno direito.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

O Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 1843353 - Pág. 2 a 10), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e pronunciamento. (Num. 1995653 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o custos legis de 2º grau, o representante ministerial (Num. 2332988 - Pág. 1 a 4), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença atacada.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

O apelante pretende com o recurso a nulidade dos atos que determinou a sua respectiva exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, para assim ser reintegrado à sua respectiva Corporação.

Ocorre, todavia que, o recorrente destacou em sua petição inicial que o ato de exclusão das fileiras da polícia militar ocorreu em 31 de julho de 1995 (Num. 1843341 - Pág. 5), sendo assim, denota-se, sem grandes dificuldades, a ocorrência da prescrição quinquenal da aduzida pretensão, visto que a ação foi ajuizada somente no dia 22 de março de 2013.

O Decreto n.º 20.910-1932, por sua vez, que regula a prescrição quinquenal, é claro ao estabelecer que o direito ou ação de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, o artigo 1º do referido Decreto, verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27MAR2014, publicado no DJe em 15ABR2014).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE REINCLUSÃO AO SERVIÇO DA PMPE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os atos de licenciamento das agravantes se deram em 10/01/1990 e 30/01/1990, enquanto que a ação originária só veio a ser ajuizada em 11/02/2010.

2. A pretensão deduzida está alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Entendimento consagrado no STJ e no TJPE.

4. A falta de publicação no órgão oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPE, atingiu sua finalidade, não se vislumbrando qualquer prejuízo às partes, mormente porque o ato foi por elas requerido.

5. Recurso de agravo à unanimidade improvido.”

(AGV 2541473 PE 00217035620118170000, TJPE, 8ª Câmara Cível, relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, julgado em 26JAN2012)

Necessário ressaltar, ainda, que, quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Por fim, deve ser registrado que o referido prazo de prescrição ocorre ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo, consoante se pode verificar da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionada:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO: EXONERAÇÃO A PEDIDO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUBMISSÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECONHECIMENTO.

1. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em agravo regimental ou interno (RISTJ, art. 258 e CPC, art. 557).

2. O direito à ampla defesa e ao contraditório são atendidos com a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedecem à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de exclusão.

4. A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado nulo.

5. Agravo regimental não provido.”

(Processo AgRg no AgRg no REsp 1296584 RJ 2011/0289918-5. Relator(a) Ministra Eliana Calmon. Julgamento: 20/06/2013. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Publicação: DJe 01/07/2013).

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do ora apelante fora atingida pela prescrição, porquanto deixou fluir o prazo para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato que o licencio da fileira da polícia militar, como acima exposto.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever,
in verbis
:

(...) Verifica-se que não merece razão o Apelante BENEDITO HERMES CHAGAS DE FREITAS, pois o ato que pretende anular é datado de 1995, e tendo ingressado com a ação em 22/03/2013, é cediço que, em se tratando de pretensão formulada contra o Estado, o prazo prescricional é aquele previsto no Decreto nº 20.910/32 que, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (...)

Desta feita, considerando ter decorrido mais de cinco anos entre o ato administrativo e o pedido de revisão judicial, o direito do Apelante BENEDITO HERMES CHAGAS DE FREITAS, entende-se, encontra-se prescrito, conforme o art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32, estando correta a sentença recorrida.

Isto posto, esta Procuradoria de Justiça Cível manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITO HERMES CHAGAS DE FREITAS em razão da prescrição.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020